Tribunal: TJDFT
Processo: 0741405-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 210043631, dos autos de origem) nos autos da ação civil pública, no 0715087-83.2024.8.07.0020, proposta por TIAGO DRUMOND DE ASSIS (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Por meio da petição de ID 75655214 foi comunicado o proferimento de sentença nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 236655897 - autos originais), foi proferida sentença, em 21/05/2025. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 8a Vara Cível de Brasília dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora